Tribunal: TJPA
Processo: 0839970-74.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10236 - Promoção / Ascensão
Data de julgamento: 2026-04-06
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0839970-74.2023.8.14.0301

APELANTE: ANA DALVA COSTA ANDRADE

APELADO: IGEPREV - INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. SUSPENSÃO DE PROCESSO. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (IRDR) AINDA NÃO ADMITIDO. POSSIBILIDADE DE
SOBRESTAMENTO
FUNDADA NO PODER GERAL DE CAUTELA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo Interno interposto por Pedro Jorge Cardoso Pinto contra
decisão
monocrática que determinou o
sobrestamento
de ação de obrigação de fazer, proposta em face do Estado do Pará, visando à progressão funcional vertical e ao pagamento retroativo de diferenças remuneratórias, com base na Lei Estadual nº 5.351/86. O agravante sustentou que a existência de IRDR pendente de admissibilidade não autoriza, por si só, a suspensão automática do processo, requerendo o prosseguimento do feito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.A questão em discussão consiste em definir se é admissível o
sobrestamento
de processo, com base no poder geral de cautela, mesmo antes da admissão formal do IRDR que versa sobre controvérsia jurídica idêntica à debatida nos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.O julgador pode determinar o
sobrestamento
do processo com fundamento no poder geral de cautela previsto no art. 313, V, "a", do CPC, independentemente da admissão formal do IRDR.

4.A suspensão fundamentada em cautela visa evitar decisões contraditórias sobre controvérsias jurídicas idênticas, assegurando coerência jurisprudencial e segurança jurídica.

5.A
decisão
agravada não se baseou na regra do art. 982, I, do CPC, mas sim na prudência e na necessidade de preservar a isonomia e a economia processual diante da multiplicidade de demandas e da pendência de análise de admissibilidade do IRDR.

6.O entendimento encontra respaldo na jurisprudência consolidada da 2ª Turma de Direito Público do TJPA, que admite o
sobrestamento
mesmo antes do juízo de admissibilidade do IRDR, como medida legítima e preventiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.O juízo pode determinar o
sobrestamento
do processo, com fundamento no art. 313, V, "a", do CPC, antes da admissão formal de IRDR, desde que constatada a identidade da controvérsia e presentes razões cautelares que justifiquem a medida.

2.A suspensão processual fundada no poder geral de cautela busca evitar decisões conflitantes e promover a uniformização da jurisprudência.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 313, V, "a", e 982, I.

Jurisprudência relevante citada: TJPA, Apelação Cível nº 0839599-13.2023.8.14.0301, Rel. Desª Luzia Nadja Guimarães Nascimento, 2ª Turma de Direito Público, j. 19.05.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Des. Mairton Marques Caneiro.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
ANA DALVA COSTA ANDRADE
, contra
Decisão Interlocutória de sobrestamento
(ID. 22992195), nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada contra o Estado do Pará, na qual se pleiteia o reconhecimento do direito à progressão funcional vertical, com fulcro na Lei Estadual nº 5.351/86, com pagamento retroativo das diferenças remuneratórias devidas e pedido de tutela de evidência.

Inconformado, o agravante interpõe o presente Agravo Interno (Id. 23470825), sustentando, em síntese, que
a existência de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas em trâmite, por si só, não autoriza a suspensão automática dos processos
. Defende que, ausente
decisão
específica determinando a suspensão das demandas afetadas, não há fundamento legal para o
sobrestamento
do feito.

Ao final, requer o provimento do Agravo Interno, com a revogação da
decisão
que suspendeu o processo, e o imediato prosseguimento do feito, com sua inclusão em pauta de julgamento.

Não foram apresentadas as contrarrazões, conforme certidão (Id. nº 24689317).

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente Agravo Interno, adiantando, de pronto, desde já afirmo que não comportam acolhimento.

O cerne da controvérsia reside em definir a legalidade do
sobrestamento
do processo de apelação, determinado em razão da existência de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) pendente de juízo de admissibilidade, que trata de matéria idêntica à discutida nos autos.

O agravante sustenta, em síntese, que a suspensão seria ilegal porquanto não houve a admissão do IRDR nº 0813121-61.2024.8.14.0000, e, por conseguinte, não haveria ordem de suspensão estadual nos moldes do art. 982, I, do Código de Processo Civil.

Contudo, a irresignação não merece prosperar.

A
decisão
agravada, embora tenha suspendido o feito em razão do IRDR, não se fundamentou na regra do art. 982, I, do CPC, que de fato pressupõe o juízo positivo de admissibilidade do incidente para gerar a suspensão automática dos processos. O
sobrestamento
, na verdade, assenta-se no poder geral de cautela conferido ao julgador, conforme previsto no art. 313, V, alínea "a", do Código de Processo Civil.

Tal medida, embora não obrigatória, é uma faculdade do magistrado que, ao identificar a multiplicidade de ações sobre a mesma controvérsia e a iminência de formação de um precedente qualificado, age com prudência para evitar a prolação de decisões potencialmente dissonantes, o que viria a atentar contra a segurança jurídica e a isonomia, princípios basilares do ordenamento jurídico e finalidades precípuas do próprio instituto do IRDR.

A alegação do agravante de que a admissibilidade do IRDR por si só, não autoriza a suspensão automática dos processos não se sustenta, pois a própria
decisão
recorrida e a consulta ao referido incidente confirmam que este ainda se encontra pendente de análise quanto à sua admissão. A suspensão foi determinada, de forma cautelar, exatamente para aguardar essa deliberação.

Tal entendimento não se apresenta de forma isolada, encontrando amparo na jurisprudência consolidada desta Egrégia, circunstância que robustece a correção e a cautela da
decisão
monocrática ora impugnada.

Em hipótese análoga, este Colegiado já reconheceu a legitimidade da suspensão do feito com fundamento no poder geral de cautela, ainda que anterior à admissão formal do incidente de resolução de demandas repetitivas – IRDR. Confiram-se os julgados:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (IRDR). PROGRESSÃO FUNCIONAL DE SERVIDORES DO MAGISTÉRIO. SUSPENSÃO DO PROCESSO ANTES DA ADMISSÃO FORMAL DO INCIDENTE. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão que determinou o sobrestamento do processo com fundamento no art. 313, V, "a", do CPC/2015, diante da existência do IRDR nº 0813121-61.2024.8.14.0000, ainda pendente de juízo de admissibilidade. A demanda originária versa sobre progressão funcional de servidor do magistério estadual, com base na Lei Estadual nº 5.351/1986, matéria que se insere diretamente no objeto do referido incidente. A agravante sustenta a impossibilidade de suspensão antes da admissibilidade formal do IRDR, requerendo o prosseguimento do feito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é admissível o sobrestamento de processo judicial com base no poder geral de cautela, mesmo antes da decisão de admissibilidade formal do IRDR, diante da identidade temática entre as causas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 313, V, "a", do CPC/2015 autoriza a suspensão do processo quando a decisão de mérito depender do julgamento de outra causa ou da existência de relação jurídica discutida em outro processo, hipótese que se configura quando há correlação temática com IRDR em trâmite.

4. O poder geral de cautela confere ao juiz a prerrogativa de adotar medidas preventivas destinadas a garantir a efetividade da jurisdição, sendo legítima a suspensão antecipada do processo para evitar decisões conflitantes.

5. A identidade entre a matéria discutida nos autos e aquela submetida ao IRDR justifica a suspensão, ainda que pendente a admissibilidade formal do incidente, diante do risco concreto de decisões contraditórias.

6. A medida cautelar de suspensão contribui para a segurança jurídica, a isonomia entre os jurisdicionados e a eficiência do sistema de precedentes qualificados, em conformidade com os objetivos do IRDR.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 313, V, “a”; 982, I.

Jurisprudência relevante citada: TJPA, Apelação Cível nº 0813637-51.2024.8.14.0301, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran, 1ª Turma de Direito Público, j. 08.09.2025; TJPA, Apelação Cível nº 0839599-13.2023.8.14.0301, Rel. Des. Luzia Nadja Guimarães Nascimento, 2ª Turma de Direito Público, j. 19.05.2025.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0867348-05.2023.8.14.0301 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 03/11/2025 )

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PROGRESSÃO FUNCIONAL DE SERVIDOR PÚBLICO. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (IRDR). SOBRESTAMENTO DO FEITO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto por servidor público estadual contra decisão monocrática que determinou o sobrestamento de Apelação Cível em trâmite, com fundamento no art. 313, V, “a”, do CPC, em razão da pendência de julgamento de admissibilidade do IRDR nº 0813121-61.2024.8.14.0000. A apelação discute direito à progressão funcional horizontal com base na Lei Estadual nº 5.351/86 e pagamento de valores retroativos. O agravante sustenta que, ausente decisão de suspensão nos autos do IRDR, seria indevido o sobrestamento automático do feito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1.

A questão em discussão consiste em definir se é legítima a determinação de sobrestamento de processo com objeto relacionado à controvérsia submetida a IRDR ainda pendente de juízo de admissibilidade, à luz do art. 313, V, "a", do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

A determinação de sobrestamento do feito encontra respaldo no art. 313, V, “a”, do CPC, pois a sentença de mérito depende da solução de controvérsia jurídica objeto de outro processo, no caso, o IRDR em fase de admissibilidade.

2.

A matéria discutida na apelação — progressão funcional com base na Lei Estadual nº 5.351/86 — coincide com os temas do IRDR instaurado, notadamente a incidência da prescrição quinquenal, a condição de servidor efetivo como requisito e a vedação de cumulação de regimes legais distintos.

3.

O sobrestamento é compatível com o dever de uniformização da jurisprudência previsto no art. 926 do CPC, promovendo a estabilidade e a coerência das decisões judiciais em casos repetitivos.

4.

A inexistência de determinação expressa de suspensão no IRDR não impede que o julgador, no exercício do juízo de conveniência processual, suspenda processo conexo com fundamento na identidade temática e na previsão legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

É legítima a suspensão de processo com fundamento no art. 313, V, "a", do CPC, mesmo antes da admissão formal de IRDR, desde que haja identidade temática relevante entre as controvérsias.

2.

A suspensão processual, nesses casos, atende ao dever de uniformização jurisprudencial previsto no art. 926 do CPC.

3.

A ausência de determinação expressa de suspensão no IRDR não obsta o juízo de conveniência do relator para sobrestar processo individual conexo.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 313, V, “a”, e 926.

Jurisprudência relevante citada
: Não há precedentes expressamente citados no acórdão.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0905991-32.2023.8.14.0301 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 29/09/2025 )

DIREITO PÚBLICO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO.
SOBRESTAMENTO
DE PROCESSO. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (IRDR). POSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO COM FUNDAMENTO NO PODER GERAL DE CAUTELA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra
decisão
que determinou o
sobrestamento
do processo em razão da identidade temática com a controvérsia submetida ao IRDR nº 6 (Processo nº 0813121-61.2024.8.14.0000), ainda pendente de admissibilidade. O agravante sustenta que, nos termos do art. 982, I, do CPC, não haveria fundamento legal para a suspensão dos processos antes do juízo positivo de admissibilidade do incidente, requerendo a reforma da
decisão
para permitir o prosseguimento do feito. O IGEPREV não apresentou contrarrazões.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é admissível o
sobrestamento
de processo, com base no poder geral de cautela, mesmo antes da admissão formal do IRDR que versa sobre controvérsia jurídica idêntica à debatida nos autos.
III. RAZÕES DE DECIDIR

O
sobrestamento
do processo pode ser determinado com fundamento no poder geral de cautela do juízo, previsto no art. 313, V, "a", do CPC, ainda que o IRDR se encontre pendente de admissibilidade.

A suspensão visa preservar a coerência e uniformidade das decisões judiciais, evitando o risco de decisões contraditórias antes da definição de tese jurídica vinculante no IRDR.

A medida cautelar de suspensão tem por objetivo assegurar segurança jurídica, isonomia e economia processual, compatibilizando-se com as finalidades do instituto do IRDR, mesmo na fase pré-admissibilidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.
Tese de julgamento:

O juízo pode determinar o
sobrestamento
do processo, com fundamento no art. 313, V, "a", do CPC, antes da admissão formal de IRDR, desde que constatada a identidade da controvérsia e presentes razões cautelares que justifiquem a medida.

A suspensão processual fundada no poder geral de cautela busca evitar decisões conflitantes e promover a uniformização da jurisprudência.
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0839599-13.2023.8.14.0301 – Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 19/05/2025)

Como se depreende com clareza solar do precedente acima transcrito, esta Corte já consolidou o entendimento de que o
sobrestamento
do feito, com fundamento no poder geral de cautela, constitui medida legítima e prudente, admissível inclusive antes da formal admissão do incidente de resolução de demandas repetitivas.

Portanto, a
decisão
que determinou a suspensão do feito agiu em conformidade com o ordenamento jurídico e com a orientação jurisprudencial desta Turma. O objetivo não foi cercear o direito da parte, mas sim acautelar o processo e as partes, garantindo que o desfecho da lide se alinhe à tese vinculante que, eventualmente, será firmada no IRDR, promovendo a uniformização da jurisprudência, a economia processual e, acima de tudo, a segurança jurídica.

Ante o exposto, conheço do Agravo Interno e NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter integralmente a
decisão
que determinou o
sobrestamento
do feito até a deliberação sobre a admissibilidade do IRDR nº 0813121-61.2024.8.14.0000.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 14/04/2026